Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Perfilha-se o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, nos moldes literais do art. 112, I, do CP, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes.
2. Agravo conhecido e desprovido.